Tribunal: TJDFT
Processo: 0757067-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE ESCALONADO. “PASUS”. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORMIDADE DA DECISÃO ORA REVISTA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: RE 905.357 (TEMA 864). STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.

2. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

3. Nas razões recursais, os agravantes apontam, em breve síntese, que a tese fixada no tema 864 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso dos autos, por abordar as hipóteses de revisão geral de remuneração, figura completamente distinta da controvérsia em questão, que trata de “reajuste salarial”.

4. A despeito dos argumentos da parte, há coincidência entre os fatos e fundamentos dos autos e aqueles que compõem a ratio decidendi do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

5. Ao implementar aumento a servidores do Distrito Federal sem a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias a Lei n. 5.179, de 20 de setembro de 2013 violou o §1o do art. 169 da Constituição Federal e atraiu a aplicação do Tema 864 do STF.

6. Inexistindo fatores distintivos da hipótese com o acórdão paradigma, não se justifica a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing.

7. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.